Tribunal: STF
Processo: ARE 1334067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que não conheceu do Agravo Regimental que se insurgia contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário, assim ementado:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
    1. Não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator, inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    2. Agravo Regimental não conhecido.
    Neste recurso, a parte embargante visa trazer à discussão o tema atinente à demonstração da força maior considerada suficiente para se considerar a absoluta impossibilidade de o advogado exercer sua profissão e possibilitar a reabertura/devolução do prazo recursal.
    Para tanto, alega que o acórdão recorrido “diverge, em relação à mesma tese jurídica, dos entendimentos já demonstrados pelo STJ e reconhecidos no próprio acórdão como sendo de encontro com o entendimento desta Corte” (eDoc. 39, fl. 2).
    O embargante indica como único julgado paradigma o ARE 639.151 (Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2012), cujo acórdão também foi proferido pela Primeira Turma (eDoc. 39, fls. 3/4), afirmando que nele “há clara definição que o defensor deve ser o único constituído nos autos, assim como deve comprovar sua incapacidade laboral por meio documental” (eDoc. 39, fl. 4), condições que teriam sido preenchidas pelo subscritor da peça, sendo certo que “do contrário, o defensor teria que comprovar, dia após dia de seu repouso, sua incapacidade, criando uma verdadeira prova diabólica” (eDoc. 39, fl. 5).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “no sentido de reabrir o prazo, havendo nova intimação do defensor acerca da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça para que possa se manifestar, ressaltando-se que a ocorrência de força maior pode ser conhecida de ofício, suprindo a suposta ausência de impugnação específica de todos os fundamentos pelo agravo interposto” (eDoc. 39, fl. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    O único acórdão mencionado no presente recurso, utilizado como paradigma para embasar a pretendida devolução do prazo recursal (ARE 639.151, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2012), foi proferido pela Primeira Turma desta CORTE, em desobediência à exigência legal para o cabimento dos embargos de divergência. Essa circunstância inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono recente julgado do Plenário:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
    IV – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.
    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)
    De todo modo, ainda que se tratasse de acórdão de Turma diversa ou do Plenário, certo é que o recorrente sequer se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado, ao não conhecer do Agravo Regimental, manteve, na íntegra, a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, através de julgamento que foi assim ementado (eDoc. 34):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
    1. Não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator, inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    2. Agravo Regimental não conhecido.”
    Dessa forma, também não há como se conhecer do presente recurso.
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.
    Nesse sentido: AI 776.273 AgR-EDv-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2014; ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2016; ARE 732.116-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2015; RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno DJe de 23/3/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.
    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente